Tribunal: TJES
Processo: 5001951-08.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001951-08.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA.
CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES
.

1
.
Em que pese o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste Sodalício.

2.
Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão.

3.
Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade conhecer do conflito para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001951-08.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: J
UÍZO
DE DIREITO
D
A 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/
ES

SUSCITADO
S
: JU
ÍZO
DE DIREITO
DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/
ES
, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/
ES
, JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE VITÓRIA/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
MM.

J
u
i
z
de Direito
d
a

3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/
ES

face a remessa dos autos pelo
MM. J
u
iz
Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória/
ES
,

da A
ção
O
rdinária
nº 0002757-28.2021.8.08.0035 ajuizada por
HIGOR DOS SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
.

A demanda originária foi inicialmente distribuída perante o 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES que, por sua vez, reconheceu a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar a demanda. Neste ensejo, determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES (fls. 107/108 e 115).

Recebidos os autos, e “
considerando a existência de Vara Privativa de Execução Fiscal Estadual na Comarca da Capital
”, a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES declarou sua incompetência absoluta e remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória/ES (ID nº 33317494).

Por sua vez, o

MM. Juiz Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES proferiu Decisão (ID nº 37396360) declinando sua competência, sustentando, em síntese, que possui competência expressamente definida no artigo 5º, da Lei Estadual nº 4.170/88, qual seja, processar as Execuções Fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias.

Outrossim, aduz que “
a
Lei Estadual, supramencionada, ao criar vara especializada em razão da matéria, instituiu critério absoluto de definição da competência, o que impede a prorrogação de competência, ainda que verificada a conexão entre as demandas
”.

Por seu turno, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES suscitou o presente conflito negativo de competência argumentando que “
considerando o disposto no art. 2°, § 1°, inc. I, da Lei 12.153/2009, bem como a jurisprudência do Egrégio TJES sobre tema, é possível concluir que a presente demanda deve, de fato, ser processada e julgada perante o Juízo Fazendário Comum
”.

Acrescenta que, pelo feito ter sido inicialmente redistribuído para Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES pelo critério da livre distribuição, este seria o Juízo competente para processar e julgar a presente demanda, ante a inexistência de qualquer excepcionalidade que atraia a competência das Varas da Fazenda Pública de Vitória/ES.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Despacho proferido (ID nº 8103134) no qual fixou o juízo suscitante para o cumprimento das medidas de urgência.

Na origem, trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
HIGOR DOS SANTOS
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, onde requer, em síntese, a nulidade e a dispensa do pagamento de quaisquer débitos de impostos, taxas de licenciamento, seguro DPVAT e multas relacionadas ao veículo VW/Gol 16v plus, cor prata, placa MTO5136, lançados a partir de 25/03/2008 (data da apreensão do veículo) em seu desfavor.

Pois bem.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem tramitar.

Na hipótese vertente, conforme relatado, a ação originária pretende a anulação dos créditos tributários referentes ao veículo VW/Gol 16v plus, cor prata, placa MTO5136, lançados a partir de 25/03/2008 (data da apreensão do veículo) em seu desfavor.

Com efeito, o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal:

Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; (...)

Ainda, em que pese a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Aliás, é o entendimento por muitas vezes perfilhado por este Sodalício:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. (...) 3)
Embora a Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública execuções fiscais (art. 2º, §1º, inciso I), o mesmo raciocínio é extensível às demandas a elas conexas, como os embargos à execução e a ação anulatória de débito fiscal.
4) A Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei nº 10.259/01, embora tenha cuidado de excluir as execuções fiscais da competência de tais juízos, expressamente assinalou que deveriam neles tramitar as causas para a anulação ou cancelamento de lançamento fiscal (art. 3º, §1º, inciso III). Não há semelhante previsão na Lei que dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, mesmo sendo ela posterior, sob o aspecto temporal (Lei nº 12.153/09). Se pretendesse viabilizar a tramitação de ação anulatória de débito fiscal nos Juizados Especiais da Fazenda Estaduais, o legislador teria se valido da mesma técnica redacional que orienta a competência dos Juizados Especiais Federais, de modo que, não o fazendo, o silêncio eloquente robustece o entendimento de que as ações anulatórias de débitos fiscais estaduais ou municipais devem tramitar nas respectivas Varas com competência em execução fiscal (e não nos Juizados). 5) Declarada a competência do Juízo suscitado: 1ª Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim.

(TJES; CC 0009797-06.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 23/03/2021; DJES 21/05/2021)

_________________________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL.

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I – Aplicável o artigo 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento das ações de conhecimento em matéria tributária. II -
Este Sodalício já assentou que está "excluída expressamente do âmbito de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento das execuções fiscais, inviável a tramitação, na justiça especializada, da ação anulatória que busca a desconstituição de débito objeto de execução fiscal já ajuizada."
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100170014714, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017) III - Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o JUÍZO DA 1ª VARA DA Fazenda Pública DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

(TJES; CC 0009805-80.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/05/2021; DJES 24/06/2021)

_________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009.
(...). CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2.
Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES.

3. (...) 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado.

(TJES; CC 0009803-13.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2021; DJES 11/06/2021)

_________________________________

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO CONEXA À EXECUÇÃO FISCAL. INALTERABILIDADE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO ESPECIALIZADO EM EXECUÇÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 – A Resolução nº 43/2002, que autorizou a instalação da 12ª Vara Cível de Vitória (atual 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória), estabeleceu em seu art. 1º que sua competência seria exclusiva para processamento e julgamento de execuções fiscais promovidas pelo Município de Vitória 2 – Por sua vez, o art. 63, III, b da Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo indica a competência do Juízo da Fazenda Pública para processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas. 3 – Portanto,
excetuadas as execuções fiscais, todas as demais causas referentes à matéria tributária deverão ser processadas em uma das Varas da Fazenda Pública. Precedentes do TJES.
4 – A existência de execução fiscal em curso, ainda que baseada na Certidão de Dívida Ativa objeto da ação de conhecimento, não implica a reunião dos processos nem altera a competência absoluta fixada quando da criação de Vara especializada. 5 – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória).

(TJES; CC 0006222-24.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 25/06/2019; DJES 10/07/2019)

Destarte, levando em consideração o teor do artigo 2°, § 1°, I, da Lei 12.153/2009, além dos precedentes estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto, conclui-se que a presente demanda, de fato, deve ser processada e julgada perante o Juízo Fazendário comum.

Na hipótese vertente, verifica-se que, após o reconhecimento da incompetência absoluta pelo 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, foi determinada a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES. Neste ensejo, a demanda foi distribuída, como dito, ao MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que declarou sua incompetência absoluta em razão da “
existência de Vara Privativa de Execução Fiscal Estadual na Comarca da Capital
”.

Isto posto, convém registrar que através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão, senão vejamos:

Art. 5º –
À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar
:

a)
as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias
;

b) os embargos em geral e, especialmente do devedor em oposição à execução fiscal;

c) o cumprimento de caras precatórias de execuções ficais oriundas de outras Comarcas, Estados e suas Autarquias.

§ 1º –
A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

Diante do exposto, e considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES
para processar e julgar a demanda acima mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha.

Manifesto-me no sentido de acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.